Tribunal: TJSP
Processo: 0008420-40.2010.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que afirma a necessidade de trânsito em julgado para aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Possibilidade de julgamento após a publicação de acórdão proferido em processo paradigma,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que afirma a necessidade de trânsito em julgado para aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Possibilidade de julgamento após a publicação de acórdão proferido em processo paradigma, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado - Julgamento do RE 870.947 que foi concluído, com a rejeição dos embargos de declaração e indeferimento do pedido de modulação de efeitos - Trânsito em julgado que já foi certificado - Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0008420-40.2010.8.26.0132/50001, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ADEMIR BENVINDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0008420-40.2010.8.26.0132/50001 - Catanduva
2
VOTO No 2923
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0008420-40.2010.8.26.0132/50001
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Ademir Benvindo de Souza
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Recorrente que afirma a necessidade de trânsito em
julgado para aplicação de entendimento do Supremo
Tribunal Federal em repercussão geral - Ausência das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente -
Possibilidade de julgamento após a publicação de
acórdão proferido em processo paradigma, sendo
desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado -
Julgamento do RE 870.947 que foi concluído, com a
rejeição dos embargos de declaração e indeferimento
do pedido de modulação de efeitos - Trânsito em
julgado que já foi certificado - Prequestionamento -
Desnecessidade
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que, em juízo de retratação
determinado pela Presidência da Seção de Direito Público, modificou o
julgamento e adequou a fundamentação do aresto, para determinar que “a
correção monetária dos valores em atraso de natureza previdenciária deverá ser
feita pelo INPC, a partir da edição da Lei no 11.430/06 até junho de 2009, quando
da edição da Lei no 11.960/2009 e, a partir daí, pelo IPCA-E, afastada,
definitivamente, a Taxa Referencial (TR)” (fls. 294/299).
Afirma, em síntese, a impossibilidade de se adotar o entendimento
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de repercussão geral,
em razão da ausência de trânsito em julgado do embargos de declaração
opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Reafirma a validade da TR após
a vigência da Lei no 11.960/09. Prequestiona a matéria para fins recursais (fls.
303/306vo).
Manifestou-se a parte embargada, pleiteando a rejeição do
recurso (fls. 312/314vo).
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0008420-40.2010.8.26.0132/50001 - Catanduva
3
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida, não havendo qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou erro material a ser sanado.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente.
Como é sabido, é mesmo desnecessário que se aguarde o trânsito
em julgado de acórdão paradigma proferido em recursos especiais ou
extraordinários repetitivos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
“Entendimento
firmado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal em sede de repercussão geral. Formação,
no caso, de precedente. Publicação do respectivo
acórdão. Possibilidade de imediato julgamento
monocrático de causas que versem o mesmo tema.
Desnecessidade, para esse efeito, do trânsito em
julgado do paradigma de confronto (“leading
case”). Aplicabilidade à espécie do art. 1.040, inciso
I, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ.
Doutrina.” (Tutela Provisória na Reclamação no
30.996/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão
monocrática em 9/8/18).
Não bastasse, vale frisar que em 3 de outubro de 2019 foram
rejeitados todos os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário
no 870.947, sendo indeferido o pedido de modulação de efeitos, e que o referido
acórdão transitou em julgado em 3 de março de 2020.
Friso que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que enseja a interposição de recurso próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do
julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento
que
justifique
a
oposição
dos
embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não
reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15,
DJe de 1/7/15).
Por fim, o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de explícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0008420-40.2010.8.26.0132/50001 - Catanduva
4
pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento. Não bastasse, lembro que artigo 1.025 do Código de
Processo Civil dispõe que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Nada há, portanto, a ser aclarado ou modificado.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator